Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Apelação. Despejo c/c cobrança. Uso do imóvel por terceiro. Ausência de prova da devolução do imóvel. Obrigações inadimplidas. Responsabilidade do locatário. Gratuidade de justiça requerida na contestação e não apreciada pelo Juízo a quo. Deferimento com efeitos a partir do pedido.
Recai sobre o locatário o ônus, do qual não se desincumbiu, de comprovar a devolução do imóvel.